Tribunal: TJDFT
Processo: 0704899-71.2018.8.07.0010
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. FIXAÇÃO VERBA HONORÁRIA. ERRO MATERIAL. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO.

1. Não há de se falar em contradição em relação aos honorários advocatícios fixados na parte dispositiva da sentença e os lançados no relatório do julgamento, quando o magistrado a quo, de ofício, altera a sentença para corrigir erro material.

2. Se a parte não comprova os vícios apontados, não como acolher os embargos de declaração.

3. Recurso conhecido e desprovido.